Tribunal: TJMT
Processo: 1016717-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016717-92.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO), JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA - CPF: 036.240.981-10 (RECORRENTE), Juizo da 3a vara criminal de Barra do Bugres/MT (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016717-92.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM – 3. PRECARIEDADE DOCUMENTAL – INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conquanto o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria admita a interpretação exaustiva das hipóteses elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal , permitindo o conhecimento do recurso em hipóteses semelhantes às previstas em lei, não é possível a sua interpretação analógica, sob pena de violação dos princípio da legalidade estrita e do devido processo legal.

Ao interpor o recurso diretamente na instância revisora, o recorrente, furtou ao magistrado de origem, a possibilidade de rever sua decisão através do juízo de retratação. Dessa forma, inviabiliza-se a análise do presente recurso neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A não juntada de documentos capazes de demonstrar o suposto direito violado, como a decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, e a manifestação ministerial, que supostamente, teria gerado o inconformismo defensivo, impede a análise do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016717-92.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto por
JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA
, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Barra do Bugres, que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento após manifestação ministerial acerca da resposta à acusação.

Pretende o recorrente, a anulação da decisão do magistrado que recebeu a exordial acusatória e designou a audiência de instrução e julgamento, após manifestação do Ministério Público a respeito da resposta à acusação.

Nesse sentido, a defesa entende que houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa e até mesmo do devido processo legal.

Ao apresentarem suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo não conhecimento do presente recurso, posto que não foi satisfeito todos os seus requisitos de admissibilidade. Caso não seja este o entendimento, requer seja desprovido integralmente o recurso, mantendo incólume a decisão judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifesta pelo não conhecimento do presente recurso, em razão das preliminares de inadequação da via eleita, supressão de instância e recurso mal instruído.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020